Tribunal: STF
Processo: ARE 1428416
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por SIMONE RIBEIRO CASTRO GARCIA e por ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO.



    Analisados os autos, verifica-se que inexistem óbices jurídicos que justifiquem a atuação da Presidência neste feito (art. 13, inciso V, alínea c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ante o exposto, determino a distribuição do processo conforme expresso no regimento.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente